Tribunal: CARF
Processo: 13884.911270/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.911270/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.274 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
BRADAR INDUSTRIA S.A (ANTIGA ORBISAT DA AMAZONIA
INDUSTRIA E AEROLEVANTAMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
ESCRITURAÇÃO.
LIVROS.
DOCUMENTOS.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.911270/2011-52
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-108.928, proferido pela 8a
Turma da DRJ/ RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de rastreamento 015219954,
emitido eletronicamente em 03/01/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 01094.14264.310507.1.3.02-2858.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 17 de janeiro de 2012 (fls. 16), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 16 de
fevereiro de 2012 (fls. 19 a 26), expondo, em síntese, o seguinte:
I – Dos Fatos MI.01)
Tece comentários a respeito do Despacho Decisório em observação;
MI.02)
Afirma que houve uma série de equívocos no ato de preenchimento, tanto do
PER/DCOMP, quanto da DIPJ, o que gerou algumas inconsistências, ocasionando a
homologação parcial da compensação declarada;
II – Do Mérito MI.03)
Informa que a contestadora equivocou-se ao indicar na DIPJ o CNPJ no
04.061.359/0001-20, quando o correto seria informar o CNPJ da fonte pagadora com o
no 00.000.000.5064-43, um mero erro material que não afasta a retenção ocorrida;
MI.04)
Destaca que o CNPJ no 04.061.359/0001-20 é exclusivo do fundo de investimento BB
Renda Fixa LP 90 MIL FICFI, fundo este que pertence ao Banco do Brasil S/A e que
administra a aplicação em renda fixa da manifestante, porém, neste caso, a fonte
pagadora é o próprio Banco do Brasil S/A, cujo CNPJ é o no 00.000.000.5064-43,
conforme informado no Informe de Rendimentos enviado à interessada;
MI.05)
Informa que cometeu outro erro material. Na DIPJ, a contestadora lançou corretamente
o código de receita 1708; no PER/DCOMP, contudo, a manifestante lançou o código de
receita 5944;
III – Dos Documentos Anexados
MI.06) Elenca alguns documentos anexados à manifestação de inconformidade;
IV – Do Pedido
MI.07) Requer a manifestante que seja acolhida a manifestação de inconformidade para
homologar a compensação declarada no PER/DCOMP no 01094.14264.310507.1.3.02-
2858, com o reconhecimento da extinção do crédito tributário objeto da compensação; e
MI.08) Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
Por sua vez, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado, sob o argumento de que não basta o interessado
comprovar que houve o recolhimento do imposto na fonte e que, além disso, deve comprovar
que a receita sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à tributação, condição ‘sine qua
non’ para que este possa ser aproveitado na compensação do imposto apurado no final do
período (IRPJ), originando, se for o caso, o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:
III – DO DIREITO
III. a) DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO E DA
CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APONTADO POR
FORÇA DA COMPENSAÇÃO
Conforme se depreende da leitura dos presentes autos, observa-se que o crédito
utilizado pela Recorrente é oriundo integralmente de saldo negativo de Imposto de
Renda informado em PER/DCOMP.
Parcela do montante que compôs o referido saldo negativo possui como origem
antecipações de IRRF efetuadas por intermédio das pessoas jurídicas que praticaram
operações com a Recorrente, constantes do demonstrativo de crédito da PER/DCOMP
apresentada.
Contudo, o Auditor Fiscal na origem, ao confrontar os valores indicados pela
Recorrente como antecipação de recolhimento do IRRF passível de utilização como
saldo negativo, com as informações fiscais prestadas pelas fontes pagadoras
mencionadas, localizou divergências relativas a uma suposta ausência de comprovação
da retenção devida, culminando na presente autuação.
Ocorre que a Autoridade Fiscal sequer analisou as informações contábeis do período
objeto da presente exigência, de maneira a verificar a ocorrência da efetiva retenção dos
valores que compuseram o saldo negativo da Recorrente, tendo se limitado a cruzar
eletronicamente os dados constantes na PER/DCOMP.
Não obstante as assertivas acima mencionadas, cumpre salientar que o direito creditório
pleiteado está devidamente subsumido à legislação aplicável, de modo a respaldar a
compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário, nos termos do
artigo 156, do Código Tributário Nacional.
Conforme se depreende de todo o acervo documental apresentado pela Recorrente,
acostados na presente, comprova-se indubitavelmente a retenção de valores a título de
Imposto de Renda por parte das fontes pagadoras e o correto processamento de tal
informação pela Recorrente.
Tal fato, per si, legitima a integralidade do crédito utilizado pela Recorrente,
independentemente das declarações fiscais apresentadas pelas fontes pagadoras, nos
moldes definidos pela mais balizada jurisprudência administrativa, consoante
precedente abaixo colacionado:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Exercícios: 1999 e 2000
Ementa:
IRPJ
-
SALDO
NEGATIVO
-
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
-
COMPROVAÇÃO DO DIREITO - Tendo o contribuinte acostado aos autos do processo
informe de fonte retentora dando conta da origem do saldo negativo, há de se
reconhecer a restituição pleiteada.” (Recurso Voluntário no 164782, Relator Benedicto
Celso Benício Júnior, 5a Turma Especial do 1o Conselho de Contribuintes, Sessão
20/10/2008) (grifos nossos)
Consoante a robusta documentação fiscal apresentada, observa-se a efetiva retenção dos
valores por parte das fontes pagadoras, o que fundamenta o crédito utilizado e
desconstitui a glosa de importâncias atacada.
Assim sendo, considerando tudo o quanto já exposto e comprovado até o momento,
ultrapassados quaisquer questionamentos acerca da existência do crédito que se
pretende reconhecer, a Recorrente tão somente reitera que o débito tributário apurado se
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

encontra integralmente extinto, nos moldes do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
II – a compensação;” (grifos nossos)
Outrossim, de modo a corroborar exaustivamente a demonstração ao crédito pleiteado,
caso Vossas Senhorias entendam que a documentação apresentada na presente
manifestação não é suficiente para comprovar o direito existente, a Recorrente protesta
pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial, a juntada de novos
documentos, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
III.b) DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAS FONTES
PAGADORAS VISANDO AVERIGUAR A REGULARIDADE DA RETENÇÃO
EFETUADA
Prosseguindo nas razões de improcedência da presente exigência fiscal, observa-se que
a Autoridade Fiscal não exauriu o exame da documentação fiscal relacionada à presente
demanda, uma vez que efetuou o mero cruzamento das informações contidas na
PER/DCOMP da Recorrente, sem apreciar as reais operações ocorridas e possíveis
equívocos materiais incorridos pela Recorrente.
Com efeito, sem prejuízo às alegações acima efetuadas, que comprovam a existência do
crédito pleiteado e o acerto das informações prestadas pela Recorrente, caso remanesça
qualquer dúvida por parte desta Douta Autoridade Julgadora, o que se alega somente em
respeito ao princípio da eventualidade, mostra-se necessária a realização de diligências
nas fontes pagadoras que efetuaram a retenção do IRRF, para verificar as razões da
divergência existente, sob pena de violação aos mais comezinhos princípios jurídicos,
em especial os princípios do devido processo legal e da verdade material do processo
administrativo.
Revela-se necessário salientar que no processo administrativo a Autoridade Fiscal tem o
dever legal de colher as provas necessárias para dar sustentação à sua pretensão
arrecadatória, de modo que as informações apresentadas pelas fontes pagadoras com
possíveis equívocos formais e consideradas pela Autoridade Fiscal, na mera análise
eletrônica efetuada, não refletem o real contexto de apuração do crédito indicado na
PER/DCOMP em pauta.
(...)
A verdade real dos fatos prepondera sobre potenciais irregularidades formais prestadas
pelas fontes pagadoras, que não possuem o condão de afastar direito líquido e certo do
contribuinte, assegurado pela legislação vigente.
A Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar materialmente os fatos
ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios e
especulativos para determinar a inexistência do crédito declarado em PER/DCOMP,
quiçá limitar-se a cruzar dados eletronicamente como meio de exaurir os requisitos
inerentes à compensação prevista no artigo 74, da Lei no 9.430/96.
Eis os ensinamentos do eminente jurista Alberto Xavier, na obra “Do lançamento
Teoria Geral do Ato do Procedimento e do Processo Tributário”, sobre o dever de
prova e ônus da prova no procedimento/processo tributário: (..)
No presente caso, não se trata de situação de inexistência do crédito declarado, mas sim
de meros desencontros dos lançamentos contábeis efetuados pela Recorrente, que
inviabilizariam a comprovação do saldo credor em questão, por força de desvios
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

perpetrados no processamento eletrônico das declarações apresentadas à Autoridade
Fiscal, que não pode se sobrepor a real apuração contábil da Recorrente.
Tal atitude viola frontalmente os princípios da verdade material, devidamente
explicitado e tratado à exaustão nos parágrafos acima. (...)
Nesta linha, a integralidade do procedimento adotado pela Recorrente encontra-se em
consonância com a legislação aplicável, não havendo razão material para qualquer glosa
por parte da Autoridade Fiscal, motivo pelo qual deve ser reconhecido integralmente o
direito à totalidade do crédito inicialmente apontado e homologada a compensação
declarada.
IV – DAS CONCLUSÕES
Por todo exposto, pode-se chegar às seguintes conclusões que conduzem na necessidade
de reforma integral do v. acórdão recorrido uma vez que:
(i) restou devidamente comprovada a retenção dos valores de IRRF por parte das fontes
pagadoras o que comprova a legitimidade dos créditos utilizados, independentemente
das declarações/informações prestadas pelas empresas retentoras, consoante remansosa
jurisprudência administrativa sobre a matéria;
(ii) a C. 8a Turma, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro, data maxima venia, não exerceu as suas atividades com o esmero e diligência
previstos na legislação, uma vez que manteve irrefletidamente a glosa parcial dos
créditos pleiteados sem a análise exauriente da documentação fiscal da Recorrente, que
comprova a retenção dos valores de IRRF e o cumprimento da obrigação tributária pela
mesma;
(iii) em qualquer das hipóteses, pela regularidade dos procedimentos da Recorrente, esta
não pode ser responsabilizada por ter incorrido em modestos equívocos/erros materiais
nas informações transmitidas quando a prova das retenções realizadas restou
inquestionavelmente comprovado, restando intocável o IRRF apropriado; e (iv) por
força das premissas retromencionadas, o v. acórdão recorrido carece de reforma integral
para que seja devidamente reconhecido a integralidade dos créditos compensados, uma
vez que efetuados de acordo com a legislação de regência e com base na mais balizada
doutrina e jurisprudência administrativa.
V – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado no presente, a
Recorrente requer seja reconhecida a procedência integral dos argumentos narrados
neste Recurso Voluntário, para que seja reformado integralmente o v. acórdão fls.
98/107, pela necessidade de reconhecimento da totalidade do direito creditório pleiteado
e do procedimento adotado sem implicação de qualquer prejuízo ao Erário, com a
consequente extinção dos débitos declarados, nos moldes do artigo 156, inciso II, do
Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nos termos já relatados, o presente processo versa sobre compensação de crédito
(Per/Dcomp no 01094.14264.310507.1.3.02-2858. ) supostamente oriundo de saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2004, no valor de R$ 6.937,44 (R$74.558,50 – R$67.621,06) ), com
débitos informados nas declarações de compensação pela Recorrente.
Assim, a matéria controvertida abrange parcelas de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF não confirmadas ou parcialmente confirmadas, assim detalhadas:
a) Fonte Pagadora 00.000.000/5064-43: código 3426 - aplicações financeiras de
renda fixa – pessoa jurídica, no valor de R$ 4.927,97;
b) Fonte Pagadora 33.000.167/0819-42: código 5944 –pagamentos de pessoa
jurídica a pessoa jurídica por serviço de factoring, no valor de R$ 2.009,47
Ao analisar a questão, a DRJ não reconheceu o direito creditório em litígio com
fulcro nos seguintes argumentos:
“(...)
Da análise do PER/DCOMP no 01094.14264.310507.1.3.02-2858 Cabem alguns
esclarecimentos iniciais.
O art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN) prevê:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2012, autoriza a compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) submete-se aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência e
ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária, deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se refira a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com redação da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que
corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a Fazenda
Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua contestação, a
Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial (princípio da
verdade material). Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de
informativos ou declarações de responsabilidade do sujeito passivo – por ele
comprovado por meios hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita Federal –
tal fato não pode ser ignorado, pois a verdade deve prevalecer.
Passo à análise do PER/DCOMP em evidência.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam osarts. 941e942.
[.....] §2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2odo
art. 7o, e no§1odo art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2004.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Consultando as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) que
contemplam a interessada como beneficiária, verifico o seguinte (...)
Verifico que foi oferecido à tributação o montante de R$ 165.586,09, inferior ao total de
rendimentos constantes das DIRF, no valor total de R$ 360.994,99.
Registre-se que a legislação, no art. 2o, § 4o, inc. III, da Lei no 9.430/1996, faculta ao
interessado, no encerramento do período-base, quando da apuração do lucro e, por
conseguinte, do IRPJ a pagar, deduzir o Imposto de Renda Retido na Fonte, desde que
as receitas que deram causa às retenções tenham sido computadas na determinação do
lucro. A seguir, cita-se o referido dispositivo legal.
“Art. 2o........
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifos nossos)
Pelo exposto, após a apuração, onde se deduziu o Imposto de Renda Retido na Fonte,
tendo havido saldo negativo de imposto, este é que será passível, em tese, de restituição
e/ou compensação, desde que, evidentemente, as receitas tenham sido computadas na
determinação do lucro real.
Assim, para demonstrar a liquidez e a certeza do crédito, não basta o interessado
comprovar que houve o recolhimento do imposto na fonte. Além disso, deve
comprovar que a receita sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à
tributação, condição ́sine qua non` para que este possa ser aproveitado na
compensação do imposto apurado no final do período (IRPJ), originando, se for o caso,
o saldo negativo de IRPJ.
No caso concreto, os rendimentos tributáveis que sofreram as citadas retenções não são
compatíveis com o declarado em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica 2005 AC 2004.
Em consequência, são as seguintes as retenções de Imposto de Renda na Fonte aqui
confirmadas:
R$ 64.128,48 + R$ 8.070,53 = R$ 72.199,01 (imposto retido)
R$ 72.199,01 x (R$ 165.586,09 / R$ 360.994,99) = R$ 33.117,22 (valor este menor que
o total já deferido via Despacho Decisório).”
A Recorrente diz que se tratam de “meros desencontros dos lançamentos
contábeis efetuados pela Recorrente, que inviabilizariam a comprovação do saldo credor em
questão, por força de pequenos erros materiais incorridos quando do preenchimento da
PER/DCOMP e da DIPJ outrora apresentada, que não pode se sobrepor a real apuração
contábil”.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

Pois bem! Em relação ao montante do direito creditório não reconhecido, entendo
que ser necessário fazer algumas observações inicialmente.
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ocorre que a Recorrente, em suas razões recursais, ao requerer o reconhecimento
integral do direito creditório pleiteado, não carreou aos autos documentos comprobatórios do
direito creditório pleiteado, já que não provou as retenções em questão, tampouco o oferecimento
à tributação, conforme consignado no acórdão de piso.
Ora, é certo que, consoante teor da Súmula CARF no 143, o sujeito passivo tem
direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que
não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

Contudo, no caso dos autos, nos termos mencionados, a Recorrente não
apresentou quaisquer documentos contábeis (Livro Razão etc.), dentre outros, que poderiam dar
sustentação ao seu pedido.
Afinal, os documentos constantes dos autos extrato bancário de e-fls. 92-93 e a
nota fiscal de e-fls. 94) já foram apreciados pela DRJ e foram considerados insuficientes.
Também, ao analisa-los, não consigo visualizar a aplicação do IRRF extrato bancário e nem na
nota fiscal há a identificação de IRRF.
Assim, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior/indevida àquele considerado pelas autoridades
administrativa e julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há
reparos a fazer na decisão objurgada.
De fato, na decisão de primeira instância houve análise da lide e foram
constatadas incongruências em relação ao direito creditório pleiteado. Porém não acosta nos
autos um acervo fático-probatório robusto hábil a infirmar as constatações verificadas com base
nas informações constantes nos sistemas internos da RFB (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977). Deveria sim, a Recorrente ter dialogado com a decisão recorrida e
aprestando dos documentos necessários para comprovação de suas alegações.
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Caberia portanto à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional e do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a
juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
Observe-se, ainda, que a Recorrente não se pode valer da realização de diligência
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentação recai sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.911270/2011-52

A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Desta forma, não cabem reparos à decisão piso e acho em sua integralidade seus
fundamentos de fato e de direito com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital